Tribunal: TJMT
Processo: 1014922-41.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014922-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (ADVOGADO), JUCELINO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.302.441-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), FUTURO SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), JUCELINO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.302.441-00 (AGRAVADO), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PREVISTA NO ART. 104-A DO CDC. AUSÊNCIA DE ÓBICE À CONCESSÃO DE MEDIDA URGENTE. VEDAÇÃO DE RETENÇÃO INTEGRAL DE CONTA-SALÁRIO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, na qual o autor, servidor público aposentado, alegou comprometimento quase integral de seus proventos em razão de descontos decorrentes de empréstimos consignados e débitos em conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC impede a concessão de tutela de urgência destinada à preservação do mínimo existencial; e (ii) estabelecer a possibilidade de limitação provisória dos descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor superendividado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei n. 14.181/2021 visa compatibilizar o adimplemento das dívidas com a preservação do mínimo existencial do consumidor, não podendo a audiência conciliatória constituir obstáculo intransponível ao exame de medidas urgentes.

4.

O comprometimento substancial da renda do agravante e a natureza alimentar dos proventos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano.

5.

A tutela provisória deve assegurar recursos mínimos à subsistência do devedor sem inviabilizar o direito de crédito dos fornecedores, sendo adequada a limitação dos descontos a percentuais razoáveis.

6.

A notícia de descumprimento da tutela justifica a fixação de multa diária para assegurar a efetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC não impede a concessão de tutela de urgência destinada à preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado.

2.

É cabível a limitação provisória dos descontos decorrentes de empréstimos consignados e débitos em conta corrente quando demonstrado comprometimento excessivo da renda do consumidor.

3.

É vedada a retenção integral de valores depositados em conta destinada ao recebimento de proventos de natureza alimentar.

4.

O descumprimento da tutela provisória autoriza a fixação de astreintes para assegurar a efetividade da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 54-A e 104-A; CPC, arts. 300 e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1022795-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.09.2025; TJMT, AI nº 1005844-23.2026.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 28.04.2026; TJMG, AI nº 2760940-76.2024.8.13.0000, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 08.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto por
JUCELINO RODRIGUES DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
Ângelo Judai Júnior
, da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento c/c Obrigação de Fazer e Indenizações por Danos Materiais e Morais
nº 1012466-15.2026.8.11.0002 ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., BANCO PAN S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e BANCO MASTER S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração e à suspensão das retenções integrais realizadas em conta bancária.

Sustenta o agravante, em síntese, ser servidor público estadual aposentado, pessoa idosa, encontrando-se em situação de superendividamento, uma vez que os descontos decorrentes de contratos bancários diversos, realizados tanto em folha de pagamento quanto diretamente em conta corrente, teriam alcançado patamar incompatível com sua subsistência, comprometendo praticamente a integralidade de seus proventos.

Alega que a decisão agravada conferiu interpretação excessivamente restritiva à Lei n. 14.181/2021, ao condicionar a análise de sua pretensão à prévia realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, deixando de considerar a gravidade do quadro fático narrado e o risco concreto de violação ao mínimo existencial.

Com base nesses argumentos, requer a concessão de
tutela recursal de urgência
, para determinar, em síntese, a limitação imediata dos descontos incidentes sobre sua remuneração ao percentual máximo de
30% da renda líquida
, abrangendo tanto os descontos consignados quanto aqueles realizados diretamente em conta corrente, bem como a suspensão de retenções integrais de valores depositados em conta salário. Requer, ao final, a reforma da decisão para que sejam limitados os descontos incidentes sobre sua remuneração, preservando-se recursos suficientes à sua subsistência.

Por decisão monocrática (Id 358927386), foi deferida parcialmente a tutela recursal para determinar a limitação dos descontos decorrentes de empréstimos consignados ao percentual de 30% da remuneração líquida do agravante e dos débitos realizados diretamente em conta corrente ao percentual de 20% da mesma base de cálculo, vedada a retenção integral dos valores depositados em conta destinada ao recebimento de seus proventos.

As instituições financeiras agravadas apresentaram contrarrazões, sustentando, em síntese, a necessidade de observância do procedimento previsto na Lei do Superendividamento, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a regularidade das contratações celebradas.

Posteriormente, o agravante noticiou o alegado descumprimento da tutela provisória pelo Banco do Brasil, afirmando que os proventos depositados em sua conta continuaram sendo integralmente absorvidos pela instituição financeira.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência, interposto por
JUCELINO RODRIGUES DOS SANTOS
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
Ângelo Judai Júnior
, da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento c/c Obrigação de Fazer e Indenizações por Danos Materiais e Morais
nº 1012466-15.2026.8.11.0002 ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., BANCO PAN S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e BANCO MASTER S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração e à suspensão das retenções integrais realizadas em conta bancária, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de “AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” ajuizada por JUCELINO RODRIGUES DOS SANTOS em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A e Outros, ambos devidamente qualificados, no qual a parte autora pleiteia a limitação dos descontos incidentes sobre seus rendimentos ao patamar de 30%.

Com a inicial vieram documentos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

O procedimento especial previsto para ações dessa natureza exige a realização prévia de audiência conciliatória (art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor), momento oportuno para que as partes discutam a renegociação da dívida e a construção de um plano de pagamento viável.

Dessa forma, a análise de pedidos individuais de readequação financeira deve aguardar a realização dessa audiência, em respeito ao rito estabelecido pela legislação aplicável, motivo pelo qual não é possível a análise do pedido de limitação dos descontos em sede de tutela de urgência.

A propósito, é o entendimento do egrégio TJMT:

[...]

DISPOSITIVO

Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicado na exordial.

Dado o procedimento próprio aplicável à espécie, ENCAMINHEM os vertentes autos CEJUSC DO SUPERENDIVIDAMENTO para que seja designada audiência de conciliação nos termos da Lei n. 14.181/21.”

Pois bem.

Como é cediço, não cabe, em sede de agravo de instrumento, um exame aprofundado de questões atinentes ao mérito da ação,sob penade configurar supressão de instância, limitando-se a análise somente no que diz respeito aos acertos ou desacertos da decisão agravada, que, no caso, é a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pela parte autora.

No caso concreto, verifica-se que o indeferimento da tutela de urgência decorreu, essencialmente, do entendimento adotado pelo Juízo de origem no sentido de que o procedimento previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor exige a prévia realização de audiência conciliatória, circunstância que impediria a análise de pedidos de limitação de descontos antes da instauração da fase de repactuação.

No entanto, embora o procedimento instituído pela Lei n. 14.181/2021 privilegie a solução consensual da controvérsia e a construção de plano global de pagamento entre consumidor e credores, não se pode conferir à audiência prevista no art. 104-A do CDC caráter de pressuposto intransponível ao exame de medidas urgentes.

A interpretação estritamente procedimental adotada pela decisão agravada, se aplicada de forma absoluta, pode conduzir justamente ao resultado que a legislação pretende evitar, qual seja, o agravamento da situação de vulnerabilidade econômica do consumidor e o comprometimento de recursos indispensáveis à sua subsistência até a realização da audiência conciliatória.

A Lei do Superendividamento foi concebida a partir da premissa de que o consumidor pessoa natural, embora deva honrar as obrigações legitimamente assumidas, não pode ser privado dos meios materiais mínimos necessários à manutenção de uma existência digna. Daí porque a preservação do mínimo existencial constitui um dos pilares do sistema instituído pela Lei n. 14.181/2021.

Tal interpretação converge com o entendimento adotado por esta egrégia Corte de Justiça em casos análogos, conforme se extrai dos seguintes julgados:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. A Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para tratar do superendividamento, visa proteger a dignidade do consumidor, garantindo-lhe o mínimo existencial. A demonstração de que a quase totalidade da renda está comprometida com o pagamento de dívidas configura a probabilidade do direito e o perigo de dano, autorizando a concessão de tutela de urgência. 4.
A concessão de medida liminar para limitar os descontos não é vedada pela exigência de uma audiência de conciliação prévia. A espera pelo ato processual pode agravar a situação de vulnerabilidade do consumidor, frustrando a finalidade da lei, sendo possível a intervenção judicial imediata para assegurar a subsistência do devedor
. 5. Buscando um equilíbrio entre a proteção ao consumidor e o direito dos credores, mostra-se razoável a fixação de limites distintos para as modalidades de crédito. Assim, os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento são limitados a 30% da remuneração líquida, e os débitos em conta corrente a 20% da mesma base de cálculo. [...]”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10227952920258110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/09/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A probabilidade do direito evidencia-se pelo comprometimento excessivo da renda da consumidora, com descontos que ultrapassam significativamente sua capacidade financeira, caracterizando, em juízo sumário, situação de superendividamento nos termos do art. 54-A do CDC. 4. O perigo de dano decorre da natureza alimentar da remuneração, cuja constrição em patamar elevado compromete o mínimo existencial, legitimando a intervenção judicial para limitar os descontos a percentual razoável. [...].
É cabível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor quando evidenciado o comprometimento do mínimo existencial em situação de superendividamento
. [...]”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10058442320268110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/04/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/05/2026)

No presente caso, os documentos acostados aos autos indicam, ao menos em juízo de cognição sumária, que os descontos incidentes sobre os rendimentos do agravante alcançam patamar extremamente elevado, havendo elementos que apontam para o comprometimento substancial de sua capacidade financeira e para a possibilidade concreta de privação de recursos destinados ao custeio de despesas essenciais.

Também se mostra presente o perigo de dano, pois os valores atingidos possuem natureza alimentar e destinam-se à manutenção do agravante e de seu núcleo familiar, circunstância que recomenda a adoção de providências imediatas, especialmente diante da alegação de que os descontos realizados vêm absorvendo praticamente a integralidade de seus proventos.

Por outro lado, o reconhecimento da plausibilidade do direito invocado não autoriza o acolhimento integral da pretensão deduzida pelo agravante, tampouco justifica a suspensão completa das cobranças ou a desconstituição, ainda que provisória, das obrigações assumidas.

Isso porque a Lei do Superendividamento não tem por finalidade exonerar o consumidor de suas dívidas ou inviabilizar o exercício do direito de crédito pelos fornecedores, mas sim compatibilizar a satisfação das obrigações assumidas com a preservação da dignidade do devedor e de seu mínimo existencial.

Nesse contexto, mostra-se adequada e proporcional a adoção de medida intermediária, apta a assegurar recursos mínimos à subsistência do agravante sem suprimir, por completo, o direito dos credores à percepção de seus créditos.

Assim, revela-se necessária a reforma parcial da decisão agravada para determinar, em caráter provisório, a limitação dos descontos decorrentes de empréstimos consignados ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do agravante, bem como a limitação dos débitos realizados diretamente em conta corrente ao percentual de 20% (vinte por cento) da mesma base de cálculo, vedada, ainda, a retenção integral dos valores depositados em conta destinada ao recebimento de seus proventos.

Cumpre registrar, ainda, que as alegações deduzidas pelas instituições financeiras nas contrarrazões, relativas à regularidade das contratações, à inexistência de concessão irresponsável de crédito e à necessidade de análise individualizada das relações jurídicas, embora relevantes, demandam instrução probatória mais aprofundada e serão devidamente apreciadas pelo Juízo de origem no momento processual oportuno, não sendo suficientes, neste estágio de cognição, para afastar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Por fim, considerando a notícia de suposto descumprimento da tutela provisória anteriormente deferida por esta Corte e visando assegurar a efetividade da presente decisão, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada instituição financeira que deixar de observar os limites ora estabelecidos ou promover retenção integral dos valores depositados em conta destinada ao recebimento dos proventos do agravante.

Determino que as instituições financeiras agravadas promovam a adequação dos descontos no prazo de 05 (cinco) dias, contado da publicação desta decisão colegiada, caso ainda não tenham procedido ao seu efetivo cumprimento.

Ressalto que a incidência das astreintes dependerá de comprovação nos autos do descumprimento da presente determinação judicial, sem prejuízo da apuração, pelo Juízo de origem, de eventual retenção indevida de valores após a concessão da tutela provisória recursal e da adoção das providências executivas cabíveis.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ASTREINTE FIXADA NA DECISÃO LIMINAR. DESCUMPRIMENTO. PRAZO NÃO OBSERVADO. TERMO INICIAL. DATA DO DESCUMPRIMENTO. - A função da multa aplicada é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica. Nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, a "
multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado
".”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27609407620248130000, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 08/10/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024)

Diante do exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada e deferir parcialmente a tutela de urgência postulada pelo agravante, a fim de determinar:

a)
a limitação dos descontos decorrentes de empréstimos consignados ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do agravante;

b)
a limitação dos débitos realizados diretamente em conta corrente ao percentual máximo de 20% (vinte por cento) da mesma base de cálculo;

c)
a vedação de retenção integral dos valores depositados em conta destinada ao recebimento de seus proventos, confirmando-se, por conseguinte, a tutela provisória anteriormente deferida em sede recursal; e

d)
o cumprimento da obrigação em até cinco dias a contar da publicação deste acórdão, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para cada instituição financeira que deixar de observar os limites ora estabelecidos ou promover retenção integral dos valores depositados em conta destinada ao recebimento dos proventos do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026